Tribunal: STF
Processo: ARE 1567033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. VEÍCULO CLONADO E TITULARIDADE TRANSFERIDA A TERCEIROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU DETRAN/PR E DO AUTOR. TERCEIRO QUE UTILIZOU DOCUMENTOS FALSOS EM NOME DO AUTOR PARA PROMOVER A FRAUDE. ILÍCITO COMPROVADO EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUSPEITO DA FRAUDE QUE FALECEU, RESTANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE. AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUE DEVE RESPONDER PELA OMISSÃO EM CONFERIR OS DOCUMENTOS QUE LHE FORAM APRESENTADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS QUE NÃO DECORRERAM DIRETAMENTE DA FALHA PERPETRADA PELO DETRAN/PR. DANOS MORAIS CABÍVEIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA OS MEROS ABORRECIMENTOS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS ESTABELECIDO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ EM JULGAMENTO DO RESP 1.152.541/RS. RECURSO DO DETRAN/PR QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE DETERMINOU DE FORMA EXPRESSA A REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO DETRAN/PR E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO AUTOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, a despeito da fraude, não havia óbice na utilização do veículo pelo Autor, sendo que as despesas havidas com a locação de outro veículo não decorreram diretamente da conduta negligente do DETRAN, não comportando, por isso, a reparação pretendida. Assim, tenho que o Autor/Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a relação direta entre tais despesas e a fraude ora em análise, impossibilitando a condenação do DETRAN a este título. O Código Civil adota em regra a teoria dos , consoante danos diretos e imediatos disposição do art. 403 (Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.), prevendo que ao agente serão imputados os danos que decorrerem diretamente de sua conduta. Com efeito, não comprovado pelo Recorrente que as despesas relacionadas à locação do veículo decorreram direta e imediatamente da falha perpetrada pelo DETRAN, não é devida indenização por danos materiais. Por outro lado, com relação aos danos morais, imperioso constatar que a situação vivenciada pelo Autor ultrapassou em muito mero dissabor, pois, assim que descobriu a fraude, comunicou aos órgãos de segurança e também à Autarquia de Trânsito, que nada fez para solucionar o problema, tanto que até a presente data, mais de quatro anos após a ciência do ocorrido, o veículo ainda se encontra registrado em nome de terceiro. Ocorreu, portanto, , situação de abalo, desgosto, diante das peculiaridades do caso constrangimento, angústia, situação plenamente passível de reparação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente